Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-13.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1001286-13.2019.8.11.0013
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 57738995):
APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE - RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando celebrado por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.
À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. (TJMT ApCiv, 1001286-13.2019.8.11.0013, Relator Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 25.09.2020).
Interpostos embargos de declaração (ID 60814974) estes foram desprovidos (ID 71398980).
Na espécie, o recurso especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, que reformou parcialmente a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, o qual, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais, julgou improcedente os pedidos e condenou o consumidor ao pagamento de multa por litigância de má fé.
A Câmara Julgadora entendeu pela reforma parcial do apelo, ao entendimento de que a contratação celebrada com idoso e analfabeto não preencheu os requisitos legais para sua validade, qual seja, a necessidade de formação via instrumento público, “o que implica dizer, na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda, por intermédio de procurador constituído, ao qual tenha outorgado poderes por instrumento público”.
Por fim, o órgão fracionário, à unanimidade, declarou a nulidade do contrato entabulado em inobservância à legislação de regência, e determinou o retorno das partes ao status quo ante, restituindo ao Recorrido, de forma simples, a integralidade dos valores descontados em seu benefício previdenciário. Em contrapartida, determinou -se que os valores disponibilizados ao consumidor decorrentes do mútuo anulado, também fossem restituídos à instituição financeira, através de compensação entre um crédito e outro. Afastou-se, ainda, a condenação do autor em litigância de má-fé, ante a procedência parcial dos pedidos.
A instituição financeira, ora recorrente, alega violação aos artigos 186 e 595, ambos do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, fulcrada nas seguintes teses:
(a) Para a configuração de responsabilidade, é necessário o ato lícito, o dano e o nexo causal;
(b) Quando qualquer das partes não souber ler e nem escrever em um contrato de prestação de serviço o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
(b)
O recurso é tempestivo (ID 76333974) e preparado (ID 76323498).
Contrarrazões (ID 79559999).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da Violação aos artigos 186 e 595 do Código Civil- Impossibilidade de Recurso especial para discutir violação à resolução e reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 595 do Código, está amparada na inexistência de ato ilícito imputável à Recorrente, tendo em vista que, em se tratando de pessoa analfabeta, a validade do contrato é atendida com assinatura à rogo do contraente, na presença de duas testemunhas, o que fora atendido no caso sub judice.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado (ID 57738995):
“In casu, o autor é pessoa idosa e analfabeta, conforme demonstra o apontamento digital nos documentos colacionados aos autos (ID. 53836081 e ID. 53836082), e, diante desse contexto, para que o negócio jurídico tenha validade, é necessário que haja observância de algumas formalidades legais, qual seja, tenha sido firmado por meio de instrumento público, o que implica dizer, na presença obrigatória das partes perante o tabelião de cartório devidamente registrado, ou ainda, por intermédio de procurador constituído, ao qual tenha outorgado poderes por instrumento público.
In casu, não restaram preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III, c/c artigo 166, IV, todos do Código Civil.”
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e acatar as razões da instituição financeira de que o contrato sub judice é valido porque assinado a rogo com a presença de duas testemunhas, é necessário o exame dos fatos e provas, posto que tal premissa fática não constou do acordão, atraindo o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4.
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1236637/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça